Tribunal: TJDFT
Processo: 0742118-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO DO DANO. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO DE CONFIANÇA ENTRE O RÉU E A VÍTIMA. DELITO DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. CONSUMAÇÃO. AUTORIDADE PÚBLICA QUE AGIU NO INTUITO DE ESCLARECER O FATO CRIMINOSO INVERIDICAMENTE COMUNICADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS ILÍCITAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A reparação do dano consiste em uma das condições legais para celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), de modo que a sua previsão não configura inadequação, insuficiência ou abusividade que permita a revisão pelo Poder Judiciário (art. 28-A, inc. I e § 5o, do CPP).

2. No crime de furto, não vinga a pretensão de afastamento da qualificadora do abuso de confiança, quando a relação de parentesco por afinidade e as funções exercidas pelo empregado evidenciam a relação de confiabilidade entre o patrão e o funcionário própria da atividade laboral (art. 155, § 2o, inc. II, do CP)

3. Não se cogita sobre ausência de consumação da conduta de falsa imputação de crime ou contravenção penal, se a autoridade pública, ao ser provocada pelo réu, agiu no intuito de esclarecer o fato delituoso inveridicamente comunicado (art. 340, caput, do CP).

4. Não há relação obrigatória de dependência que permita a absorção do delito de comunicação falsa de crime pelo delito de furto qualificado. São condutas autônomas, que não guardam relação de consunção.

5. Recurso conhecido e desprovido.